Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-66.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001442-66.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DELZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. DESDOBRAMENTO DE JORNADA. CARGA HORÁRIA. REGIME DE 20H PARA 40H. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBSERVÂNCIA PROPORCIONAL À JORNADA. GRATIFICAÇÃO POR JORNADA SUPLEMENTAR. ART. 37, XIV, CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, professora efetiva, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.

Pretensão ao reconhecimento do direito à alteração definitiva do regime de trabalho de 20 para 40 horas semanais, com incorporação das horas suplementares à remuneração.

Pedido de pagamento de diferenças salariais, reflexos legais e regularização de recolhimentos previdenciários.

Alegação de exercício contínuo da jornada de 40 horas e de violação ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir a incidência da prescrição quinquenal nas parcelas remuneratórias pleiteadas;

(
ii
) estabelecer se o exercício de jornada suplementar gera direito à alteração definitiva do regime de trabalho de 20h para 40h;

(
iii
) verificar a observância do piso nacional do magistério no pagamento da remuneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às relações de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A alteração do regime de trabalho do servidor público depende de previsão legal, interesse público e atendimento
aos critérios objetivos fixados em lei municipal, não havendo direito adquirido à mudança de regime jurídico.

O desdobramento da jornada previsto na Lei Municipal nº 612/2015 possui caráter temporário e excepcional, condicionado à existência de vaga real e ao preenchimento de requisitos legais, não comprovados nos autos.

A Lei Municipal nº 734/2019 regulamenta a jornada suplementar mediante gratificação específica, vedada sua incorporação e a incidência de reflexos remuneratórios, em observância ao art. 37, XIV, da CF/1988.

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho efetiva do servidor.

Demonstrado que o vencimento-base da servidora, no regime de 20 horas, supera o piso nacional proporcional no período não prescrito, inexiste direito a diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O exercício de jornada suplementar, em caráter temporário e excepcional, não assegura ao servidor público direito à alteração definitiva do regime de trabalho.

A remuneração da jornada suplementar pode ser disciplinada por gratificação específica, vedada sua incorporação e a incidência de reflexos, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988.

O piso nacional do magistério deve ser observado proporcionalmente à jornada efetiva do servidor, não havendo violação quando o vencimento-base supera o piso proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 18, 30, 37, caput, II e XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §11; Lei Federal nº 11.738/2008,
arts
. 2º e 3º; Lei Municipal nº 612/2015,
arts
. 73 a 77; Lei Municipal nº 734/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 290, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, ARE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.498.489/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.10.2020; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001442-66.2020.8.05.0156
em que figuram como Apelante
MARIA DELZA DOS SANTOS

e Apelado
MUNICIPIO DE
MACAÚBAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR